Tribunal: TJES
Processo: 0003837-65.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Maus Tratos
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003837-65.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LORENA AXIS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003837-65.2022.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LORENA AXIS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA FILHO MENOR. LESÃO CORPORAL COMPROVADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal
interposta por Lorena Axis da Silva Calassara Ghioto contra sentença da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que a condenou pelo crime do art. 136, caput, do Código Penal, à pena de 2 meses de detenção, em regime aberto, por agredir fisicamente o filho de 8 anos com cabo de vassoura, causando-lhe lesão corporal. A defesa requer absolvição por insuficiência probatória e fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão
:
(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de maus-tratos do art. 136, caput, do Código Penal;
(ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado para atuar no recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova material do delito se comprova pelo relatório do Conselho Tutelar, boletim unificado, certidão de nascimento e laudo de lesões corporais que atesta tumefação na região parietal direita, compatível com ação contundente.

As declarações da vítima, colhidas na esfera policial, são firmes, coerentes e compatíveis com o laudo pericial, descrevendo agressões com cabo de vassoura que lhe causaram o “galo” constatado.

A testemunha do Conselho Tutelar confirma a versão da vítima ao relatar que o menor fugiu de casa após agressões da mãe, apresentando lesão visível e relatando agressões pretéritas.

A negativa da ré não encontra amparo no conjunto probatório, que se mostra robusto e harmônico, afastando a alegação de insuficiência de provas.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça reforça que agressões físicas desproporcionais contra crianças sob autoridade do agente configuram o crime de maus-tratos quando comprovadas materialidade e autoria.

O arbitramento de honorários ao defensor dativo é devido, observando-se os critérios do art. 85, §2º, do CPC e o Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por maus-tratos do art. 136, caput, do Código Penal se mantém quando o conjunto probatório, composto por laudo pericial, relatos da vítima e testemunho do Conselho Tutelar, demonstra de forma coerente a agressão física perpetrada pela mãe contra filho menor.

O defensor dativo nomeado para atuar no recurso faz jus a honorários advocatícios, fixados conforme os critérios do art. 85, §2º, do CPC e o Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 136, caput; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal 0003743-84.2018.8.08.0035, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 27.05.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003837-65.2022.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LORENA AXIS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LORENA AXIS DA SILVA CALASSARA GHIOTO
, por irresignada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-la nas sanções do artigo 136,

caput
,

do Código Penal, à pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 7 de agosto de 2022, a denunciada ofendeu a integridade corporal do filho G.A.C., à época com 8 (oito) anos de idade, causando-lhe lesões corporais.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória e pelo arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do Relatório do Conselho Tutelar, boletim unificado n. 48556676, certidão de nascimento, laudo de lesões corporais, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Interrogada acerca dos fatos em juízo, a ré negou a prática do crime. Disse que no dia dos fatos a vítima bateu em seu irmão mais novo, motivo pelo qual pegou a vassoura como se fosse bater nele, mas não o fez. Diante disso, ele saiu correndo e pulou o muro de casa.

Questionada, disse que a polícia militar já esteve em sua residência em outra ocasião, sendo que quando o filho era menor o chamou de demônio porque estava com raiva.

Embora não tenha sido ouvida em juízo, essencial destacar as declarações prestadas pela vítima G.A.C. na esfera policial:

“
[...]
que confirma que de fato fugiu de casa; que informa que fugiu de casa porque sua mãe Lorena Axis havia lhe agredido com um cabo de vassoura na cabeça; que informa que o motivo da agressão foi pelo fato de seu irmão Gustavo, de 3 anos de idade, estar querendo ver Youtube na TV, porém o declarante sabe que sua mãe não gosta que mexam na televisão; que informa que gritou com Gustavo e Lorena lhe agrediu com um cabo de vassoura, lhe ocasionando um ‘galo’; que Lorena tentou lhe agredir duas vezes, sendo que acertou a primeira porém errou a segunda; que no momento em que Lorena errou a segunda agressão, o declarante correu para fora de casa, pulou o portão que dá acesso à rua e fugiu

[...]”.

Condizente com as declarações do menor está o laudo de lesões corporais, o qual atesta
“[...]
área de discreta tumefação e dor à palpação de 6x6 cm na região parietal direita
[...]”, provocado por ação contundente
.

Igualmente merecem destaque as declarações prestadas por Maria Nazareth Patrício de Oliveira da Silveira, Conselheira Tutelar atuante do caso em questão.

Ouvida em juízo, a testemunha relatou que no dia dos fatos estava de plantão quando foi acionada por uma pessoa dizendo que encontrou uma criança que havia fugido de casa por ter sido agredida pela mãe.

Em atendimento, a vítima disse que não queria retornar para casa por conta das agressões que sofria da mãe, tendo mostrado o “galo” em sua cabeça, dizendo que foi ocasionado por uma vassourada.

Diante da agressão, a criança pulou o portão da casa e fugiu.

Em conversa com a mãe, ela negou que tenha agredido o filho, afirmando que era apenas “birra de criança”.

Por fim, evidenciou que a vítima relatou que já havia sido agredida outras vezes pela mãe, bem como que seu irmão mais novo também era agredido por ela. Além disso, recordou-se que a ré e os filhos já foram atendidos no Conselho Tutelar em situação prévia.

Assim, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão da apelante no crime pelo qual fora condenada, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Acerca do tema, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA CRIANÇA SOB AUTORIDADE DA AGENTE. CONFIGURAÇÃO DO ANIMUS CORRIGENDI VEL DISCIPLINANDI. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que condenou a apelante pela prática do crime de maus-tratos, com resultado de lesão corporal (art. 136, §3º, do CP), à pena de 08 meses de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos. A sentença também declarou a apelante incapaz para o exercício do poder familiar, com base no art. 92, II, do CP. A defesa pleiteia a absolvição, por ausência de dolo e aplicação do princípio da intervenção mínima, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da apelante se enquadra no tipo penal do art. 136, §3º, do Código Penal, diante da alegação de ausência de dolo específico; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, em caso positivo, qual a fração aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O delito de maus-tratos (art. 136 do CP) protege a saúde e a integridade física de pessoas sob autoridade do agente, admitindo-se a tipificação da conduta quando há abuso dos meios de correção, ainda que sob a justificativa de educação, desde que constatada a presença do animus corrigendi vel disciplinandi. 4. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo laudo pericial, que indica múltiplas lesões compatíveis com agressões físicas reiteradas, extrapolando os limites da correção aceitável. 5. A confissão da ré, embora parcial e limitada à admissão de uma “chinelada” no braço da criança, foi relevante para a identificação do elemento subjetivo do tipo penal (intenção de corrigir), sendo cabível o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP. 6. De acordo com a jurisprudência do STJ, a confissão espontânea parcial ou qualificada justifica a aplicação da fração de 1/12 na dosimetria da pena. 7. O princípio da intervenção mínima não afasta a incidência do tipo penal, quando preenchidos seus elementos objetivos e subjetivos, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A prática de agressões físicas desproporcionais contra criança sob autoridade do agente, ainda que com finalidade corretiva, caracteriza o crime de maus-tratos quando comprovado o animus corrigendi vel disciplinandi e constatadas lesões corporais. 2. A confissão espontânea parcial, utilizada para reforçar a caracterização do dolo específico do tipo penal, autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, com a aplicação da fração de 1/12 na dosimetria da pena. 3. O princípio da intervenção mínima não impede a aplicação do direito penal quando presentes os pressupostos legais do tipo incriminador.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II e XXXIX, e 227; CP, arts. 1º, 33, §2º, “c”, 44, 65, III, “d”, 92, II, e 136, §3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 545; STJ, AgRg no HC 838.286/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 07.03.2024; TJDFT, RSE 2017.07.1.000507-2, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 02.05.2019.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0003743-84.2018.8.08.0035, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 27/05/2025).

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do Dr. Diogo Romão da Silva – OAB/ES n. 33.360, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu neste recurso de apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe R$ 600,00 (seiscentos reais), em favor do Dr. Diogo Romão da Silva – OAB/ES n. 33.360, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu.